Tribunal: TJDFT
Processo: 0701406-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS (embargante/agravante/réu) contra o acórdão proferido no agravo de instrumento da decisão que, nos autos da ação cominatória (processo n.o 0700091-50.2023.8.07.0009) ajuizada por WAGNER DE FARIA SANTANA (embargado/agravado/autor), deferiu o pedido de tutela de urgência para que seja fornecido o medicamento requerido. O acórdão embargado conheceu parcialmente do recurso e, nessa extensão, negou provimento, conforme a seguinte ementa (ID 48126472): CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PREJUDICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MULTA. RAZOÁVEL. 1. Declinada a competência pelo Juízo Plantonista da 1a Vara Cível de Samambaia em favor da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a preliminar de incompetência encontra-se prejudicada. 2. A decisão agravada não se debruçou sobre cota de coparticipação, de modo que é vedada a sua análise pelo Tribunal neste momento processual, sob pena de supressão de instância. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimento dos fatos narrados pelo recorrente, o que é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 4. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da processo. 5. É razoável, por ora, o valor da multa cominatória estipulada pelo juízo a quo, em especial quando considerada a capacidade financeira do agravante/réu e a necessidade de estabelecer reprimenda em patamar suficiente para desestimular o descumprimento da referida ordem judicial. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. É o breve relatório. DECIDO. Conforme andamento processual, verifica-se que o processo de origem (no 0700091-50.2023.8.07.0009) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF fora sentenciado em 03/05/2023, nos termos seguintes (ID 157367639 dos autos sob referência): (...) III. DISPOSITIVO. Ante o exposto,confirmo a tutela de urgência, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a) DETERMINO ao réu (INAS/DF) que cubra e forneça à parte autora o medicamento “Pembrolizumab (Keynote) 25mg/ml 4ml”, a cada 28 dias, enquanto perdurar a necessidade da requerente, conforme prescrição médica, mediante contraprestação da requerente em valor correspondente a 5% (cinco por cento) desse custo, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser apurado a cada mês; b) CONDENO o réu (INAS/DF) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação financeira pelos danos morais causados à autora, acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento, conforme artigo 405 do Código Civil. Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e despesas “ex lege”, nos termos dos artigos 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. O tratamento médico medicamentoso imposto pelo dispositivo não tem previsão de término. Portanto, não se trata de condenação passível de mensuração. Inaplicável a regra do artigo 85, § 6o-A, do CPC. Com efeito, aplica-se a regra geral do artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do mesmo diploma legal. Assim, fixo os honorários sucumbenciais devidos pelo réu ao patrono do autor, de forma equitativa, em R$ 2.820,00 (dois mil oitocentos e vinte reais). Sentença sujeita à remessa necessária (artigo 496 do CPC). Na hipótese de interposição de apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do artigo 1.010 e parágrafos do CPC, mediante remessa dos autos ao e. TJDFT com as cautelas de estilo. Decorridos os prazos legais, arquivem-se os autos. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e dos embargos de declaração que objetivam integrar o acórdão, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, bem como dos embargos de declaração, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora